Tribunal: TJMT
Processo: 1017281-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017281-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: INVALDO WEIS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente 5612-32.2016.9811.0015 requerido por INVALDO WEISS, deferiu a tutela de urgência para afastar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA n. 20161212, determinando a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado.
Aponta, em síntese, que o Agravado foi autuado em 15.07.2004 pela FEMA em decorrência do desmate de 185,7729 ha sem autorização legal, gerando a multa objeto da CDA n. 20161212.
Alegando nulidade de intimação da decisão final do processo administrativo instaurado para apurar a infração, dentre outras nulidades, o Agravado obteve a concessão do pleito antecipatório.
Rechaça os argumentos trazidos na decisão recorrida, aduzindo a validade da intimação e a inocorrência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, destacando que houve a intimação do representante legal do interessado, nos moldes do art. 4o, II do Decreto Estadual n. 1.986/2013, na pessoa da procuradora, Dra. Ivete Rezende Rodrigues.
Aponta a inaplicabilidade dos arts. 38 e 39 da Lei Estadual 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, diante do previsto no Decreto n. 1.986/2013, que versa exclusivamente sobre os procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Ressalta que não fora demonstrada a plausibilidade do direito invocado, posto que não oferecida garantia idônea, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo, até o pronunciamento do Colegiado (id. 54578475).
É o relatório.
Analisando a decisão agravada, constata-se que a decisão recorrida foi proferida aos 05 de maio de 2.016, e os documentos que instruíram o recurso apontam a possibilidade de intempestividade recursal.
Assim, intime-se o Recorrente para que comprove a tempestividade recursal, no prazo de 10 (dez) dias, ex vi art. 10 do CPC.
Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora